Tribunal: STF
Processo: AO 2858
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se petição autuada como ação originária, ajuizada por Anderson Silva Prata, objetivamento o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da “competência para julgar [o] Agravo de Instrumento 50178967020234020000, que tramita no Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (fl. 1 – documento eletrônico nº 1).



    O autor aduz que



    “Em síntese, o agravo de instrumento se insurge pelo reconhecimento da preclusão em relação aos critérios de cálculos apresentados pelo credor em fase de cumprimento de sentença em face da Caixa Econômica Federal, tendo por objeto título judicial de honorários de sucumbência.” (edoc. 1, fl. 1). 



    Relata que



    “Após inúmeros prejuízos, o postulante pôde apurar e constatar o seguinte cenário no Tribunal Regional Federal da 2ª Região: 



    Na ação rescisória: Certificou-se que o bloqueio Gabinetes 16, 17, 18, 22 e 30, tendo em vista as declarações de suspeição/impedimento dos Exmos. Desembargadores Federais Poul Erik Dyrlund, Guilherme Couto de Castro, Reis Friede, Marcelo Pereira da Silva e Vera Lucia Lima nos eventos nºs 14, 46, 17, 56 e 39- evento 58. 



    No incidente de suspeição correlato 50095275320244020000 (suscitado em face do relator da ação rescindenda em processo em que figuram as mesmas partes e mesmo objeto- base de cálculos de honorários de sucumbência): declararam-se suspeitos os magistrados dos gabinetes 15, 22, 23, 32- evento 19. 



    No processo 50170456520224020000 em que figuram as mesmas partes e mesmo objeto- base de cálculos de honorários de sucumbência, declararam-se suspeitos os gabinetes 14 (atual vice-presidente do TRF-2), 29, 13 e 15- evento 61. 



    Além disso, os gabinetes 21 e 19 em que atuam, respectivamente, SERGIO SCHWAITZER a Exma Magistrada Marcella da Nova Brandão como juíza convocada, suscitou incidente de inconstitucionalidade, ao não conformar com o §8º, art.85, CPC, tendo como escopo não reconhecer a observância da base de cálculo na fixação de honorários de sucumbência preconizada no §2º, art.85, CPC. Razão pela qual há claro interesse contrário à pretensão do autor, que tem por base a lei, a jurisprudência consolidada, sob o tema 1076/STJ, firmado em sede de recurso especial repetitivo, e a publicação do acórdão pelo STF com reafirmação da tese firmada às partes em que não envolvam a Fazenda Pública- fls.49 do evento 6 no incidente 50173651820224020000. Ressalta-se que o incidente descumpre o próprio art.127, Regimento Interno do TRF-2, que preconiza a prevalência da jurisprudência dominante dos tribunais superiores em face das decisões do órgão especial do tribunal.” (edoc. 1, fls. 1-2). 



    Afirma que 



    “Tem-se, assim, suspeitos declarados ou diretamente interessados em desfecho desfavorável ao autor: gabinetes 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30 e 32. 



    (...) Das turmas aos quais teriam competência para julgar o feito, especializadas em Direito Administrativo: na 5ª, apenas um magistrado não se declarou suspeito; na 6ª, todas se declaram suspeitos; na 7ª, apenas um magistrado não se declarou suspeito ou não tem interesse em desfecho desfavorável; ma 8ª, todos se declaram suspeitos. 



    Assim, não há sequer três magistrados competentes, na forma regimental, para julgar a matéria, dentre as turmas. 



    Quanto ao julgamento de rescisão em face de acórdão, que se daria pela 3ª seção especializada, composta por dezesseis membros, apenas dois membros não se declararam suspeitos.” (edoc. 1, fls. 2-3). 



    O autor acrescenta que “tramita no Conselho Nacional de Justiça Processo Administrativo 0003188-88.2024.2.00.0000 em face de desembargador do TRF-2, reconhecendo-se a gravidade do denunciado pelo autor, conforme em anexo” (edoc. 1, fl. 3). 



    Sob tais argumentos, o autor alega estar configurada a competência originária do Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. 



    Ao final, requer o “reconhecimento e fixação da competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito.



    É o relatório. Decido.



    É manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda.



    Insta salientar que, para efeito de aplicabilidade da norma de competência inscrita no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição, esta Corte firmou a orientação de que não basta a mera alegação de ocorrência de impedimento e/ou suspeição dos magistrados que compõem o tribunal de origem – como consta da petição inicial in casu – para fins de deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar determinada causa. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Suspeição de mais da metade dos membros do Tribunal de origem. Necessidade de manifestação expressa. 



    1. O impedimento, suspeição ou interesse que atraem a competência do STF (art. 102, I, n, da CRFB/1988) pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal de origem.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 29.798 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/6/18 – grifei).



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação de um dos fundamentos da decisão agravada. Subsistência de fundamento suficiente para a manutenção da decisão atacada. Ausência de qualquer razão apta a ensejar a reforma da decisão na parte impugnada. Não configurada hipótese a ensejar o deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar a causa. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal de origem. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar todos os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. O agravante deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão agravada e não logrou demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto do decisum na parte em que o impugna.



    2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, nem mesmo quando o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. No caso, a ação popular é dirigida contra o Presidente do TJCE, o Governador de Estado do Ceará e a Mesa da Câmara Legislativa do Ceará, sendo manifesta a incompetência da Corte para seu conhecimento originário.



    3. A situação dos autos não configura hipótese a atrair a excepcional competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. É assente o entendimento da Corte de que o impedimento, a suspeição ou o interesse que autorizam o conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea n, in fine, da CF/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa – o que não se verifica na espécie. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido” (AO nº 2264-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17 – grifei)).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 13.454/00, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente para o julgamento da causa.



    2. O preceito do art. 27 da Lei estadual n. 13.454/00, de Minas Gerais, é suficientemente claro ao determinar o pagamento da remuneração aos juízes de paz atualmente em exercício.



    3. A incompetência do STF para julgamento do feito, no entanto, inviabiliza o exame do mérito da causa, o que implicaria determinação ao TJ/MG para o devido cumprimento de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata da lei mineira.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO nº 1.401-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 07/12/06 – grifei).



    “CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: C.F., art. 102, I, n. AÇÃO POPULAR. I. - A simples alegação de que os Juízes de 1º grau estariam impedidos de julgar a causa - ação popular cujo juiz natural é o juiz de 1º grau - não é suficiente para deslocar a competência para o Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no art. 102, I, n, da C.F. Somente a incompatibilidade de todos os magistrados de 1ª instância, desde que comprovada nos autos, é que justificaria o deslocamento. Enquanto houver um Juiz capaz de decidir a causa, em 1º grau, não será lícito deslocar a competência para o STF. Precedentes do STF: AO 520-AgR/AM, Ministro Marco Aurélio; AO 465-AgR/RS, Ministro Celso de Mello; AO 263-QO/SC, Ministro Sepúlveda Pertence; AO 378/SC, Ministro Maurício Corrêa; AO 859-QO/AP, Ministro Maurício Corrêa para o acórdão, "DJ" de 1º.8.2003. II. - Agravo não provido.” (AO nº 1.031-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 19/3/04 – grifei).



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADOS QUE PRETENDEM A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE 1/3 SOBRE OS DOIS PERÍODOS ANUAIS DE FÉRIAS A QUE FAZEM JUS - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF - AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 - RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais. - O direito reclamado - analisado na perspectiva do estatuto jurídico pertinente à Magistratura - não tem qualquer conotação de natureza corporativo-institucional (pois é também titularizado pelos representantes do Ministério Público e membros integrantes dos Tribunais de Contas) e não se restringe, por isso mesmo, apenas àqueles que estejam investidos no desempenho de cargos judiciários. - Enquanto houver um único Juiz capaz de decidir a causa em primeira instância, não será lícito deslocar, para o Supremo Tribunal Federal, com apoio no art. 102, I, n, da Constituição, a competência para o processo e julgamento da ação promovida pela quase totalidade dos magistrados estaduais. - Eventual recurso de apelação a ser interposto contra a decisão do magistrado de primeiro grau - que é o órgão judiciário competente para apreciar a causa -, deslocar-se-á, per saltum, para o Supremo Tribunal Federal, desde que se evidencie a ocorrência de impedimento/suspeição de mais da metade dos Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça do Estado. Precedentes: AO n. 263-SC (Questão de Ordem), Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - AO nº 378-SC, Rel. Mi n. MAURÍCIO CORRÊA, v.g..” (AO nº 465-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 25/4/97 – grifei). 



    Por oportuno, reproduzo, ainda, trecho da decisão proferida nos autos da AO nº 2.445/AP, Relatora a Ministra Rosa Weber, que demonstra a estabilidade deste entendimento:



    “Já consignei, em processo sob minha relatoria, que “o impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, ‘n’, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem” (MS 34571- AgR, DJe 1º.8.2017, destaquei)” (DJe de 25/6/20).



    O mencionado requisito, todavia, não está presente no caso, haja vista que a demanda foi apresentada nesta Corte sob a simples alegação do requerente de suspeição ou impedimento dos desembargadores que compõem o Tribunal Regional Federal da 2ª Região para atuar no caso. Essa alegação, sem a juntada aos autos de qualquer comprovante nesse sentido, não supre a necessária manifestação expressa de mais da metade dos membros do Tribunal de origem para instaurar a competência excepcional do STF inscrita no art. 102, I, “n”, da CF.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF e na esteira dos precedentes citados, não conheço da presente ação por incompetência desta Corte para seu processamento e julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente